Tribunal: CARF
Processo: 13888.723370/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723370/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.539 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
PLASTIMETAL ENGENHARIA & SERVICOS DE MANUTENCOES
INDUSTRIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ
A compensação é ação unilateral do sujeito passivo, cabe a ele apurar o crédito
que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do débito.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
conversão em diligência proposta pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild, que restou
acompanhada somente pelo Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. Assim, votaram por
rejeitar a diligência os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas
Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges e Heitor
de Souza Lima Junior (Presidente). Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário, consoante conclusões majoritárias registradas no voto
condutor, na forma prevista no art. 63, §8o. do Anexo II ao RICARF. Manifestaram intenção de
apresentar Declaração de Voto os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e José Eduardo
Dornelas Souza. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.535, de 17 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13888.723371/2017-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723370/2017-89
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de compensação, referente Saldo Negativo de
IRPJ.
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba emitiu Despacho Decisório
com o seguinte teor:
RELATÓRIO
A empresa acima identificada apresentou PER/DCOMP de crédito do Saldo Negativo.
Na composição do crédito a empresa relacionou retenções na fonte.
A empresa foi intimada através de Termo de Intimação a apresentar os comprovantes
de retenção, conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de 1999, e o art.
55 da Lei no 7.450, de 1985 e lançamentos contábeis demonstrando o crédito das
retenções efetuado na contabilidade da empresa.
Até a presente data a empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco
respondeu à intimação.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A compensação de créditos do sujeito passivo com créditos tributários da Fazenda
Pública encontra-se disciplinada no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional –CTN.
A restituição, o ressarcimento e a compensação dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB encontram-se dispostos no art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, e na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017.
O art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 2016, determina que a autoridade competente
para elaborar e proferir decisão em processo de restituição, compensação,
ressarcimento ou reembolso é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
O crédito do Saldo Negativo encontra-se disciplinado nos arts. 1o, 2o e 6o da Lei 9.430,
de 1996.
Conforme exposto no relatório acima, a empresa foi intimada a apresentar
comprovantes de retenção conforme determina os arts. 942 e 943 do Decreto 3.000, de
1999, e o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e lançamentos contábeis demonstrando o
crédito das retenções efetuado na contabilidade da empresa. Até a presente data a
empresa não apresentou nenhum comprovante tampouco respondeu à intimação.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

O preenchimento do crédito do Saldo Negativo no PER/DCOMP é passo posterior no
processo de requerimento do valor. Inicialmente a empresa deve apurar o IRPJ e a
CSLL por meio do preenchimento e da entrega da ECF, que constitui a declaração
anual que as empresas fazem para demonstrar a apuração desses tributos.
No caso de períodos trimestrais, que se encerram antes do fim do ano civil, ou em
períodos anteriores à data limite para a entrega da ECF, ao menos a empresa deveria
ter comprovado o registro em sua contabilidade dos créditos que pleiteia de forma que
se pudesse confirmar a geração do crédito do Saldo Negativo.
(...)
Resta claro que a empresa agiu deliberadamente para burlar a legislação tributária
inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito no
PER/DCOMP.
Ao seu bel prazer relacionou retenções na fonte com valores múltiplos de R$ 1.000,00
em verdadeira ação premeditada para postergar o adimplemento de suas obrigações
tributárias, confiando na suposta lentidão da máquina pública e em eventual não
análise dos dados.
Registre-se que a Receita Federal, em esforço contínuo de melhoria na prestação de
serviços, desenvolve sistemas eletrônicos e os coloca à disposição da sociedade
brasileira para que esta, seguindo os ditames legais, notadamente os tributários, faça
uso deles gratuitamente para cumprir suas obrigações tributárias e, nos casos de
créditos legítimos, os requerer de forma célere e descomplicada.
Pois a empresa valeu-se de um desses sistemas, no caso o PER/DCOMP, para tentar
lograr êxito e postergar a extinção de créditos tributários, não respeitando a legislação
disposta no art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), ao prever
que somente créditos líquidos e certos podem ser utilizados na compensação de débitos.
Os responsáveis pela empresa, pelo preenchimento do PER/DCOMP e por sua
transmissão, além de informações do computador e da rede utilizada, constam na
tabela a seguir:
(OMITIDA)
Ante o exposto, ficam glosadas as retenções na fonte que compuseram o Saldo Negativo
pleiteado e ficam não homologadas as Declarações de Compensação amparadas por
este crédito.
Em função da inserção de informações falsas no PER/DCOMP, combinado com o não
atendimento à intimação, será lançada a multa isolada de 225% conforme preveem o
caput e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, todos com a redação dada pela Lei no 11.488, 2007.
E diante de elementos que caracterizam os crimes previstos no art. 299 do Decreto- Lei
no 2.848, de 1940 (Código Penal), e pelo inciso I do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990,
será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Cientificada da decisão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico, em 28/09/2017 a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando em síntese:
Que apurou crédito próprio, efetuando compensação de débitos próprios com a
utilização do sistema PERDCOMP e que para o período em questão, verificou-se, que
existe retenção indevida ou a maior, efetuada por fontes pagadoras, caracterizando
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

SALDO NEGATIVO, sendo que o quadro de retenção na fonte, por si só é a
comprovação da composição do crédito pleiteado pela empresa.
Diz:
Assim, foi elaborado DCOMP com o valor indevidamente retido, na tentativa de
compensar com os tributos devidos pela empresa.
Assim, dessa forma, a manifestante vem apresentar suas notas do 1o trimestre de 2014,
para que a douta Delegacia de julgamento possa apreciar a verificar as alegações de
direito creditório.
Alega que
...a eventual retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a pessoas
jurídicas, nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura hipótese de
pagamento indevido de tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição
da importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação
do art. 165 do CTN:( omitido)
Afirma que:
A restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. Não cabendo a nobre auditora dar interpretação
extensiva ou equivocada aos fatos que geraram a obrigação tributaria.
Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do
art. 8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF
apresentada, bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior,
desde que comprove a devolução do que reteve indevidamente ou a maior,
com já dito anteriormente.
Pede que seja feita nova análise, verificando forma pormenorizada os fatos trazidos,
confirmando os mesmo via sistema, reconsiderando a compensação para posterior
homologação.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ
A compensação é ação unilateral do sujeito passivo, cabe a ele apurar o crédito que há
de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do débito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se o presente processo de pedido de compensação, referente Saldo Negativo de
IRPJ 3o Trimestre de 2016, no valor de R$660.000,00.
De acordo com o despacho decisório, na composição do crédito a empresa relacionou
retenções na fonte, cujos comprovantes não foram apresentados pela empresa.
A empresa defende seu direito a compensação referente retenções declaradas na
DCOMP conforme abaixo:

No entanto, a decisão de primeira instancia jugou de forma desfavorável à contribuinte
o caso em questão, alegando que analisando a DIRF do período não foram encontrada
declarações de retenções tendo a empresa como beneficiária das fontes pagadoras
declarada por ela em DCOMP.

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

Desta forma, entende que, apesar de alegar seu direito, a empresa não faz prova da
retenção, não traz documentos comprobatórios que demonstram valores recebidos da
fonte pagadora com as retenções efetivamente feitas nem somente o Comprovante de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte que é o documento hábil e
suficiente a demonstração da retenção sofrida.
2. Direito
a. Julgamento conjunto
Em razão da não homologação da compensação tratada no presente processo, a
Autoridade Fiscal aplicou multa de 225%, estando a respectiva discussão encartada no
processo administrativo 13888.723815/2017-2, também pendente de apreciação por esse
E. Conselho.
No mesmo procedimento, foram ainda não homologadas, pelos mesmos fundamentos,
as compensações tratadas nos processos administrativos no 13888.723368/2017-18,
13888.723369/2017-54,
13888.723367/2017-65,
13888.723372/2017-78
e
13888.723370/2017-89.
Destarte, como resta evidente a correlação de dependência entre os lançamentos e as
razões de recurso ora desfiladas, não há dúvida de que o julgamento desse recurso deve
ocorrer em sessão conjunta com os acima referidos, a fim de evitar que os mesmos fatos
recebam tratamento diverso em função do Colegiado aos quais distribuídos.
Uma vez que os processos foram julgados em conjunto, na sistemática de recursos
repetitivos, entendo que o requerimento da Recorrente foi devidamente atendido.
b. Vítima de fraude
A Recorrente esclarece que atua exclusivamente no ramo de montagens e manutenção
industrial, sendo responsável pela montagem de plantas industriais de grandes
empresas, como a Alpargatas, Danone e JBS, entre tantas outras.
Nesse âmbito técnico é administrada pelo seu titular Everton Lopes Pereira, que se vale,
como milhares de empresas brasileiras, do serviço de contabilidade externa, à época dos
fatos desenvolvida pelo escritório contábil Aro, sediado na cidade de Americana-SP
(vizinha à sede da ora Recorrente), cujo sócio e administrador Cristiano Fontes Aro se
encontra atualmente preso, conforme se comprova pelas noticias anexadas ao presente
recurso.
E no contexto da prestação do serviço de contabilidade, o Titular da ora Recorrente
recebeu proposta, por parte do referido Contador, no sentido de liquidar os créditos
tributários vincendos mediante utilização de precatório, pelo qual a empresa pagaria
50% do valor a título de deságio.
Mediante garantia de que a operação era lícita, o Titular da Recorrente concordou com
sua realização e fez a liquidação dos valores diretamente ao referido escritório contábil,
como se pode observar nos boletos que lhe eram enviados periodicamente (doc. j).
Alega a Recorrente que os valores pagos ao Escritório Contábil1 seriam suficientes para
liquidar as obrigações tributárias apontadas nas questionadas compensações, caso essas
tivessem sido apuradas corretamente, conforme demonstrado no trabalho técnico ora
submetido à sempre imparcial avaliação desse Colegiado.
Em momento algum, é preciso registrar, o Titular da Recorrente anuiu com a fraude
praticada pelo mencionado contador ou dela participou, pois sua formação como
Engenheiro não lhe permite transitar, com o mínimo grau de segurança, nas questões de
ordem jurídica/contábil que ficavam a cargo do citado escritório, na pessoa do Sr.
Cristiano Aro.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

c. Pedido de diligencia – débitos cobrados são inferiores aos devidos
A Recorrente alega que, como esse Colegiado pode facilmente notar, os serviços
referem-se à empreitada global para montagem e ou manutenção de instalações
industriais (atividades contempladas no conceito de construção civil). As poucas vendas
de mercadorias, quando ocorreram, foram de peças de reposição e ou manutenção.
É sabido que na empreitada global, o empreiteiro emprega todos os materiais
necessários à obra, sejam materiais por ele produzidos ou adquiridos de terceiros (caso
da Recorrente). Nessa hipótese, o percentual aplicável é de 8% para o IRPJ e 12% para
a CSLL.
No entanto, a despeito de o percentual aplicável ser de 8% sobre o IRPJ e 12% para a
CSLL, a apuração feita pelo Escritório Contábil levou em consideração os percentuais
de 32% tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, o que majorou consideravelmente os
débitos a serem liquidados com as questionadas compensações.
Logo, como os débitos cuja liquidação se pretendeu nas declarações de compensação
não homologadas foram apurados mediante a aplicação dos percentuais equivocados, a
Recorrente pretende que, em face do principio da verdade material, sejam eles ajustados
para o efetivamente devido.
Com o intuito de demonstrar que os débitos declarados devem ser revistos para menor, a
Recorrente pede licença para acostar trabalho executado por profissional da área (fls.
608), com base em Nota Técnica elaborada por especialista nela apontado (fls 587 e
segs), do qual se extrai a conclusão de que, nos PER/DCOMP analisados e indeferidos
pela Autoridade Fiscal os débitos indicados a título de IRPJ estão majorados em R$
649.483,75 e os indicados a título de CSLL estão majorados em R$ 194.845,13.
No presente processo, em que se discute a não homologação das compensações
atreladas ao PER/DCOMP no 21132.21345.230217.1.3.02-9089, o mencionado trabalho
técnico aponta que os débitos nele indicados estão majorados em R$ 149.031,39 para o
IRPJ e em R$ 45.058,73 para a CSLL, sendo de rigor a sua adequação.
Embora o trabalho pericial ora juntado seja suficiente a sustentar a revisão pretendida,
cujo objetivo, frise-se, nos presentes autos é adequar o valor a ser pago aos débitos
efetivamente devidos, quer a Recorrente dizer que, caso paire alguma dúvida sobre o
valor ou os documentos em que se funda a conclusão alcançada pelo Perito, esse
Colegiado está autorizado a ordenar diligencia a ser executada pela Autoridade Local,
na qual, certamente, serão ratificadas as informações oferecidas no mencionado trabalho
técnico.
Diante do exposto e atento à busca da verdade material, seja pela aceitação do trabalho
anexo, seja pela conversão do julgamento em diligencia para que a Autoridade Fiscal
constate “in loco” o ora alegado, deve esse Colegiado, mediante reforma da decisão
recorrida, adequar o débito exigido ao montante efetivamente devido pela Contribuinte
mediante a aplicação dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente em relação ao IRPJ
e à CSLL.
Diligencia
A legislação que rege o processo de compensação, em especial a Lei 9.430/96, não
limita a presente lide no que se atine somente a discussão sobre o direito creditório. Em
verdade, o paragrafo 11o do artigo 74 da citada lei, confere automática suspensão da
exigibilidade do débito objeto da compensação, materializando o caráter de “encontro
de contas” entre credito e débito pelo instituto da compensação.
O conceito da compensação é originário do Direito Civil, posto que se apresenta como
uma das formas de extinção das obrigações em geral.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
O Código Tributário Nacional acolheu o instituto, com algumas particularidades,
dispondo no seguinte sentido: a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170).
Para Hugo de Brito Machado a compensação é como que um encontro de contas. Se o
obrigado ao pagamento do tributo é credor da fazenda pública, poderá ocorrer a
compensação pela qual seja extinta sua obrigação, isto é, o crédito tributário.
A compensação só pode existir se for crédito e débito existentes. O direito de
compensar é decorrência natural da garantia dos direitos de crédito, que
consubstanciam parcelas do direito de propriedade, combinada com outros
preceitos constitucionais. Seria absurdo pretender que alguém, sendo credor e,
também, devedor da mesma pessoa, pudesse exigir daquela o pagamento de seu
crédito, sem que estivesse também obrigado a pagar o seu débito. A
compensação é, na verdade, um efeito inexorável das obrigações jurídicas, e
desse contexto não pode excluir a Fazenda Pública.(grifei)
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo:
Malheiros, 2006, pág. 222
De acordo com o entendimento acima, entendo que não há qualquer impedimento ao
sujeito passivo para fins de reavaliação dos débitos informados em DComp, sobretudo
em face da documentação acostada aos autos em sede de Recurso Voluntário.
Desta forma, em nome do Princípio da Verdade Material, deve ser o presente processo
convertido em diligencia para que a autoridade de origem analise a documentação
apresentada.
***
Não obstante ter votado pelo encaminhamento do julgamento para conversão em
diligencia, fui vencida pela maioria do colegiado. Os conselheiros Giovana Paiva,
Rafael Malheiros e Lucas Esteves Borges entenderam que a revisão de débitos deve ser
realizado em caráter excepcionalíssimo, o que não seria o caso dos autos, Os
conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, José Eduardo Dornelas Souza e Heitor de
Souza Lima Junior entenderam que os argumentos relacionados à fraude e reanalise do
débito estariam preclusos já que não foram trazidos em sede de impugnação mas
somente no Recurso Voluntário.
Passando-se, desta forma, à questão de mérito, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário posto que a Recorrente não trouxe aos autos provas que comprovam crédito
e débito a serem considerados. No entanto, o colegiado majoritariamente entendeu que
não deve reanalise do débito no caso concreto, visto que não é cabível a revisão de
débito de ofício.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.539 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723370/2017-89

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
conversão em diligência e, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital